Tribunal: TCU
Processo: 027.240/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1162/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1238/2019-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 027.240/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo do TCU/GO (00.414.607/0007-03). 1.2. Entidade: Governo do Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.